Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-17.2015.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-17.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FERREIRA PERINI - CPF: 621.468.071-72 (APELADO), PAULO SIDNEI PERINI JUNIOR - CPF: 815.230.411-53 (APELADO), PAULO SIDNEI PERINI JUNIOR - CPF: 815.230.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALBERTO FERREIRA PERINI - CPF: 621.468.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NULIDADE DO JULGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para a complementação das custas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Aparecido Domingos Erreiras
, de sentença que na Ação Declaratória de Adimplemento Contratual ajuizada contra
PSJP – Empreendimentos e Participações S.A.
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de regularização do valor da causa e recolhimento das custas. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega quanto à necessidade da intimação pessoal da parte para a complementação das custas processuais antes da extinção do feito.

Destaca que a hipótese de complementação das custas iniciais difere da hipótese em que a parte autora não recolheu em absoluto a quantia, sendo que somente neste último caso é que dá ensejo à aplicação do art. 290 do CPC.

Anota que houve a intimação dos advogados da parte autora, mas não a pessoal, e que, embora advogado, não atuou em causa própria.

Suscita também a nulidade da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, feito conexo, para que seja processado em conjunto.

Requer a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos a origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento da complementação das custas processuais. Postula, ainda, a nulidade do julgamento dos embargos à execução, ação conexa a presente, para que possa ser instruído conjuntamente com o presente feito.

Contrarrazões (id. 216656838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, a Ação Declaratória de Adimplemento Contratual ajuizada por Aparecido Domingos Erreiras contra PSJP – Empreendimentos e Participações S.A., em razão da ausência de regularização da complementação das custas processuais.

Pois bem. Impugnado o valor dado a causa, o Juízo atribuiu à causa o valor de R$ 563.458,97 e determinou a complementação das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição do feito (id. 216656818 – fl. 338).

Remetidos os autos à Central de Arrecadação para a atualização do cálculo, com a determinação de intimação da parte para o pagamento, no prazo de 10 dias (id. 216656820).

Diante da ausência de complementação das custas processuais, o feito foi extinto (id. 216656831).

A controvérsia está em verificar quanto à exigência, ou não, da intimação pessoal da parte para a complementação das custas.

Na hipótese, percebe-se que somente os advogados da parte autora foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais. Não ocorreu a ciência pessoal do autor do teor da decisão.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Assim, também:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido.

2. Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.457.410/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Logo, a carência da intimação pessoal da parte autora para efetivar a complementação das custas processuais ocasiona mesmo o afastamento do julgamento da lide sem resolução de mérito, de modo que se faz necessário o retorno dos autos à origem para a regular intimação.

Por sua vez, a via manejada pelo apelante não se mostra adequada quanto ao pedido de nulidade da sentença proferida nos Embargos à Execução (Processo n. 0000800-44.2015.8.11.0091). Ademais, não se visualiza qualquer prejuízo com o julgamento dos Embargos à Execução, inclusive porque foi determinado que o valor depositado no presente feito fosse descontado do valor da execução (id. 216656820).

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença de extinção, sem julgamento de mérito, para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024